Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-57.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SISTEMA ACUSATÓRIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEGUNDO GRAU. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Procuradoria de Justiça, como órgão superior do Ministério Público, ao se manifestar pelo não provimento do recurso, estabelece os limites da pretensão punitiva estatal e, por isso, não cabe ao Tribunal agravar a situação do réu em desacordo com essa disposição.
2. A atuação do Ministério Público em segunda instância, por meio da Procuradoria de Justiça, representa a instituição perante o Tribunal, sendo incabível a superação de sua posição absolutória por divergência interna.
3. O crime de ameaça exige a demonstração de conduta idônea, séria e concreta, capaz de incutir temor real na vítima, não se configurando quando as expressões atribuídas ao agente admitem interpretações diversas e não revelam, de forma inequívoca, o propósito intimidatório penalmente relevante.
4. A análise do conjunto probatório deve considerar, de forma integrada, os depoimentos colhidos e as circunstâncias do fato, sendo inviável a condenação quando as provas permitem conclusões divergentes quanto à tipicidade da conduta imputada.
5. Recurso conhecido e não provido.